Tribunal: STF
Processo: ARE 1561711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO. ICMS. IMPORTAÇÃO. ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. FILIAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. SIMULAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO. MULTA.



    1. Na operação de importação de mercadorias, o ICMS é devido ao Estado no qual está situado o estabelecimento importador, destinatário jurídico do bem. Precedentes do STF e do STJ. Hipótese em que o contribuinte não logrou provar o equívoco da premissa do lançamento de que sua filial criada, no Estado de Santa Catariana, foi constituída para simular operações merrcantis de importação de mercadoria por sua conta e ordem, pois não possuía funcionários e receitas relativas às operações mercantis de vendas de mercadorias.



    2. Ainda que efetuado indevidamente o pagamento do ICMS pela filial ao Estado de Santa Catarina, não tem direito o contribuinte ao seu creditamento ou compensação, pois nao houve efetiva remessa da mercadoria importada entre a filial e a adquirente.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 628072, em repercussão geral, assentou que "o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade” . Lei Complementar n. 160/2017 e Convênio n.° 190/2017. Hipótese em que a autuação fiscal não se deu em razão da concessão de benefício fiscal instituído em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso VII do § 2° do artigo 155 da CR, e sim porque o contribuinte praticou operações de importação por sua conta e ordem simuladas sem o pagamento do ICMS ao Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Comprovada a prática de infração material, correta a aplicação da multa qualificada. O STF tem considerado confiscatória a multa tributária superior a 100% do valor do débito.



    Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV, LV, LVII, 150, I, IV, 155, §2º, I, IX, "a", XII, "d", "g" e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, I e IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Discute-se, no presente processo, a legalidade do Lançamento n. 0032387806 relativo à falta de pagamento do ICMS pela Apelante ao Estado do Rio Grande do Sul relativo à importação de mercadorias or sua conta e ordem por meio da trading TRUST IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÂO LTDA., sediada em Santa Catarina, nos exercícios de dezembro de 2011 a maio de 2016.



    Segundo o Fisco, para usufruir dos benefícios fiscais catarinenses, a Apelante valeu-se de simulação, ao criar uma filial no Estado de Santa Catarina para importar as mercadorias e posteriormente transferi-las à matriz neste Estado.[...]



    Já a Apelante sustenta que o ICMS referente às operações em apreço é devido ao Estado de Santa Catarina, porquanto nele está sediada sua filial, a qual pratica atividade mercantil independente da matriz. Assim, ela preenche todos requisitos necessários para praticar operações mercantis de importação por conta e ordem, realiza compras e vendas de mercadorias, aufere lucro e desembolsa os valores na prática das operações mercantis.



    Ao desate da lide, portanto, importa apurar se as operações foram, de fato, realizadas por conta e ordem da filial da Apelante no Estado de Santa Catarina. [...]



    Nos termos do art. 12,§ 1º, inciso I, da Instrução Normativa SRF nº 247/02, da Secretaria da Receita Federal, importador por conta e ordem de terceiro é a pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação comercial".



    Segundo a Lei Complementar nº 87/96, artigo 11, inciso I, alínea "d" 1 , reproduzido no artigo 5º, inciso I, d, da Lei nº 8.820/89, com a redação dada pela Lei n.º 10.908, de 30 de dezembro de 1996: [...]



    Consonate se lê lê do lançamento, embora as Declarações de Importação expressamente informem como o adquirente das mercadorias a filial da Apelante estabelecida em Itajaí/SC, as mercadorias importadas eram transportadas pela TRUST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. à sala alugada na TAGLOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS (processo originário - evento 1 - OUT16), verbis: [...]



    Há prova, ainda, de que o estabelecimento filial não possuía funcionários e receitas relativas às operações mercantis de vendas de mercadorias. As ínfimas operações mercantis comprovadas nos autos não têm o condão de ilidir a conclusão do Fisco.



    Relevante, ainda, sinalar que a contratação dos serviços da TRUST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA efetivou-se pela Apelante, e não pela filial sediada em Itajaí/SC, verbis: [...]



    Assim, a Apelante adquiria mercadorias do exterior e se valia da TRUST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. para realizar o procedimento burocrático de importação. Após esse procedimento, a TRUST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. emitia notas fiscais de saída, remetendo as mercadorias diretamente ao estabelecimento filial da Apelante, localizado no Município de Itajaí/SC (processo originário - evento 1 - OUT18).



    Ao recebê-las, então, a filial da Apelante emitia as respectivas notas fiscais, transferindo as mercadorias para o estabelecimento matriz localizado neste Estado (processo originário - evento 1 - OUT4 - fls. 11/15).



    Forçoso, então, reconhecer que (I) a empresa TRUST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. atuou como prestadora de serviço, promovendo o despacho aduaneiro de importação das mercadorias adquiridas pela Apelante, (II) as operações de importação foram realizadas por meio de recursos da Apelante e (III) não houve operação de compra e venda entre o importador e a Apelante, já que se tratava de operação de importação por sua conta e ordem.



    Por último, registre-se que a Apelante não requereu a produção de provas, deixando, inclusive, de requerer, em juízo, a realização de perícia para demonstrar suas alegações, subsiste a presunção de legalidade do lançamento que imputou à Apelante as operações de importação de mercadorias simuladas realizadas por filial localizada no Município de Itajaí/SC. [...]



    Com efeito, em sendo o Estado do Rio Grande do Sul o sujeito ativo do ICMS, o pagamento indevido do tributo ao Estado de Santa Catarina não gerou direito de crédito. É que, no caso, o único fato gerador do imposto é a importação de mercadorias, razão pela qual inexiste operação interestadual que corresponda à hipótese de incidência do ICMS, porquanto não houve efetiva circulação de mercadoria entre a filial e a adquirente.



    Assim, ainda que efetuado o pagamento ao Estado de Santa Catarina, não tem direito o contribuinte ao seu creditamento ou compensação. É hígido, portanto, o lançamento, porquanto irrelevante, para fins de apuração do imposto devido a este Estado, os valores recolhidos ao Estado de Santa Catarina. [...]



    O Apelante inquina de ilegal a glosa dos créditos de ICMS, visto que, a despeito de a filial ter obtido a concessão de benefício fiscal à revelia do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Estado de Santa Catarina cumpriu as etapas de convalidação do benefício fiscal, reintegrando-o à luz da Lei Complementar n.° 160/2017 e do Convênio n.° 190/2017. [...]



    Ocorre que, no caso, a autuação fiscal não se deu em razão da concessão de benefício fiscal instituído em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso VII do § 2° do artigo 155 da Constituição da República, e sim porque a Apelante praticou operações de importação por sua conta e ordem simuladas, sem ter recolhido o ICMS ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente